Tribunal: TJDFT
Processo: 0021863-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO. CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. SALVO PARA DECISÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO OU PROCESSO EM TRÂMITE COM PRECLUSAO DA MATÉRIA.

1. No julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o STF firmou as seguintes teses jurídicas: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

2. Assim, não há mais falar em confusão entre credor e devedor em virtude da autonomia financeira reconhecida à Defensoria Pública. Admite-se, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, quando vencido em demanda contra si patrocinada pela Defensoria Pública. Superada a Súmula 421/STJ.

3. Quanto à modulação dos efeitos do julgamento, a questão restou definitiva de forma clara, no julgamentos dos embargos de declaração, estabelecendo a ressalva de que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Hipótese distinta dos autos.

4. Acórdão alterado em reexame conforme o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.